Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006946-80.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA - CPF: 044.865.461-05 (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1006946-80.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA MINORANTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXCLUSÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de munição, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e estabelecendo indenização civil mínima equivalente a dois salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 ocorreu em violação à presunção de inocência, em razão da menção a ações penais em andamento; (ii) saber se é legítima a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, sem pedido expresso na denúncia e sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite reexame da dosimetria da pena quando demonstrado erro técnico ou manifesta ilegalidade na decisão condenatória, nos termos do art. 621, I, do CPP.

4. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a inexistência de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

5. No caso concreto, o afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos probatórios concretos, como depoimentos de policiais responsáveis pela investigação e circunstâncias da apreensão, que evidenciaram estrutura voltada ao comércio de drogas, com fracionamento da substância, utensílios utilizados na traficância e indícios de organização do comércio ilícito.

6. A referência à existência de outras ações penais não constituiu fundamento exclusivo para o afastamento da minorante, mas elemento contextual somado ao conjunto probatório indicativo de dedicação à atividade criminosa, não havendo violação à Súmula n. 444 do STJ.

7. Quanto à reparação civil mínima, a fixação prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e oportunidade de contraditório mediante instrução probatória específica, não bastando a gravidade abstrata do delito.

8. Ausentes pedido expresso e instrução probatória voltada à aferição do dano, revela-se indevida a fixação de indenização civil mínima na sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
“1. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 é legítimo quando amparado em elementos concretos que evidenciem dedicação do agente à atividade criminosa, não configurando violação à Súmula n. 444 do STJ a mera referência contextual à existência de ações penais em curso. 2. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica, sendo indevida em crimes de perigo abstrato quando ausentes tais requisitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I, e 387, IV; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no REsp 2.220.340/MG, j. 01/10/2025; STF, HC 186426 AgR, j. 01/09/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1006946-80.2026.8.11.0000

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Marcos Vinicius Rosas da Silva
, por meio da qual se impugna a condenação proferida na Ação Penal n. 1002847-94.2024.8.11.0046, na qual lhe foi imposta a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), bem como 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), em regime inicial semiaberto, além da estipulação de indenização mínima em favor da vítima no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos
(art. 387, IV, do CPP).

Em suas razões, o requerente sustenta a existência de ilegalidade manifesta na sentença condenatória, sob o argumento de que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada unicamente em razão da existência de processos criminais em andamento, circunstância que, segundo afirma, contraria o entendimento consolidado na Súmula n. 444 do STJ.

Alega, ainda, que a quantidade de droga apreendida não possui expressividade suficiente para justificar a não incidência da referida causa de diminuição, destacando que é réu primário e ostenta bons antecedentes, razão pela qual entende preencher os requisitos legais para a aplicação do benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Amparado nesses argumentos, pleiteia o julgamento procedente da revisão criminal, a fim de que seja reconhecida a incidência do tráfico privilegiado, com a consequente readequação da pena definitiva. Requer, também, a exclusão da reparação civil mínima fixada com base no art. 387, IV, do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1006946-80.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente pedido revisional objetiva rediscutir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, imposta nos autos da Ação Penal n. 1002847-94.2024.8.11.0046, em razão da condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

No que se refere à dosimetria da pena, a doutrina e a jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização da revisão criminal para promover sua readequação, quando evidenciado
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
na fixação da reprimenda.

A respeito da matéria, Guilherme de Souza Nucci leciona:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, Carlos Roberto Barros Ceroni sustenta:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, págs. 67-68).

Na mesma linha, a jurisprudência tem admitido a revisão criminal para reexame da dosimetria da pena quando demonstrada ilegalidade na decisão condenatória:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Fixada essa premissa, cumpre examinar se há ilegalidade na reprimenda imposta ao requerente.

Segundo a denúncia, no dia 04/09/2024, por volta das 06h10min, em residência localizada na Rua São Paulo, no 279N, bairro Cristo Rei, em Comodoro/MT, o denunciado Marcos Vinicius Rosas da Silva guardava e mantinha em depósito 9 (nove) pinos de cocaína, totalizando 15,330g, substância entorpecente de uso proscrito no território nacional, conforme laudo pericial no 532.3.10.8999.2024.201387-A01, além de possuir 18 munições calibre .38, em desacordo com determinação legal.

A apreensão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido no âmbito do incidente n. 1009062-12.2024.8.11.0006, no contexto de investigação voltada à apuração de tráfico de drogas e associação criminosa.

Durante a diligência, foram encontrados 9 pinos contendo cocaína, 46 pinos plásticos vazios, caixa de balança de precisão, dinheiro fracionado, telefone celular, objetos pessoais e 18 munições calibre .38, circunstâncias que levaram à prisão do acusado.

Encerrada a instrução, o juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a responsabilidade penal do réu pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, afastando, contudo, a incidência da minorante do tráfico privilegiado, nestes termos:

[...] Além disso, não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado [art. 33, §4o, Lei no 11.343/06], isso porque para a redução da pena de 1/6 a 2/3, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedique às atividades criminosas; e (IV) não integre organização criminosa.

Ocorre que, o réu integra facção criminosa denominada Comando Vermelho, inclusive, o Investigador Fabio Caettano Campanin de Oliveira, após intensa investigação criminal, declarou expressamente: “(...) Só reforçar mesmo que a Polícia Civil de Comodoro/MT tem convicção de que ele faz parte de uma organização criminosa e que ele é traficante sim; sic (...)”

No caso, além dos relatos apresentados pela equipe policial de que o réu trata-se de pessoa que se dedica ao tráfico de drogas, tal alegação não é isolada nos autos, já que Marcos Vinicius Rosas da Silva responde por tráfico de drogas e associação para o tráfico – PJE N.U 1002250-28.2024.8.11.0046 em trâmite na Primeira Vara Criminal e Cível de Comodoro/MT, ainda pesa sobre ele pesa a acusação Tráfico de drogas e organização criminosa – PJE N.U. 1010994-69.2023.8.11.0006 em trâmite na Quarta Vara Criminal de Cáceres/MT, portanto, não preenche os requisitos necessários para aplicação da referida causa de redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

Acerca do tema a jurisprudência dispõe:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE NÃO PODEM SER DESPRESTIGIADOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. IMPROCEDÊNCIA. DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO QUE REVELA QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. Conforme estabelece o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os depoimentos dos agentes policiais, no caso os investigadores de polícia, deduzidos em sede de inquérito, coesos e harmônicos, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem substrato probatório hábil à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual, por se tratar de delito de ação múltipla, se consuma com qualquer conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 02. Ainda que o apelante seja, de fato, usuário de drogas e dependente químico, esta condição não elide a responsabilização criminal pelo crime de tráfico. 03. Na espécie, não se aplica o privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os dados extraídos do aparelho celular apreendido, de propriedade do apelante, revelam a sua participação em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes. 04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. (N.U 1012451-62.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024) grifos nosso”.

Para além disso, ressalto que “quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida (debaixo da cama e em porções fracionadas), como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes (dinheiro em espécie trocado – pinos vazios), são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”.

Assim sendo, estando cabalmente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação de MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA é medida que se impõe.

A sentença transitou em julgado em 17/02/2025, sem a interposição de recurso de apelação pela defesa.

Na presente revisão criminal, sustenta a defesa que o juízo de origem teria incorrido em manifesta ilegalidade ao afastar a minorante do tráfico privilegiado com fundamento na existência de processos criminais em curso, o que violaria o princípio da presunção de inocência e o entendimento consolidado na Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a pena cominada ao delito de tráfico de drogas pode ser reduzida de um sexto a dois terços quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa,
requisitos que devem estar presentes de maneira cumulativa
.

No caso concreto, ao contrário do que alega a defesa, a sentença condenatória não se limitou a mencionar a existência de ações penais em curso, tendo se apoiado em elementos concretos extraídos do conjunto probatório produzido nos autos.

Embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias apuradas no curso da investigação, aliadas aos depoimentos colhidos em juízo, evidenciam que ele se dedicava à prática de atividades criminosas, circunstância que afasta a incidência da causa de diminuição.

Com efeito, os agentes policiais Carlos Mozair dos Santos e Fábio Caettano Campanin de Oliveira, ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, relataram que as investigações – realizadas por meio de campanas e monitoramento – indicaram o envolvimento do acusado com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, tendo ele assumido a liderança do tráfico de drogas na cidade de Comodoro/MT após a morte do antigo responsável pela atividade ilícita, conhecido pelo apelido de “Diamante”.

Descreveram, ainda, a existência de uma estrutura organizada voltada à distribuição de entorpecentes, com utilização de residência pertencente a terceiro – Jefferson Luiz da Silveira – como local de armazenamento de drogas, além do abastecimento contínuo de pontos de venda e da distribuição fracionada das substâncias ilícitas, estratégia empregada com o propósito de dificultar a atuação das forças policiais.

Tais depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, possuem presunção relativa de credibilidade, sobretudo quando harmônicos com as demais provas dos autos, conforme estabelece o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
[1]
.

Ademais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram localizados entorpecentes acondicionados em pinos plásticos, grande quantidade de recipientes vazios destinados ao fracionamento da droga, caixa de balança de precisão, dinheiro em espécie dividido em pequenas quantias e munições, elementos que evidenciam a habitualidade da prática de traficância.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, consolidou o entendimento de que
“a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
(debaixo da cama e em porções fracionadas)
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
(dinheiro em espécie trocado, caixa de balança de precisão, pinos vazios)
, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante desse conjunto de circunstâncias, conclui-se que o requerente se dedicava à prática de atividades ilícitas, fazendo do tráfico de drogas sua ocupação habitual, situação que não se coaduna com a figura do traficante ocasional
, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), aliada ao fato de existirem investigações policiais dando conta da habitualidade do comércio ilício na residência do réu, indicando que o agravante se dedicava a atividades criminosas, circunstâncias que justificam o afastamento da benesse”
(AgRg no AREsp n. 1.615.584/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

“In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista que este "mantinha em sua residência uma típica boca de fumo", circunstância atestada pelos depoimentos dos policiais e de um usuário que se encontrava na casa do paciente, por ocasião da prisão em flagrante, e que atestou ter comprado drogas de Vanderlei em outras oportunidades. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional”
(AgRg no HC n. 540.492/MS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, DJe de 19/2/2020).

Assim, ainda que a sentença tenha mencionado a existência de outras ações penais em curso, tal circunstância não foi utilizada como fundamento exclusivo, mas apenas como elemento contextual adicional, somado ao conjunto probatório que evidencia a dedicação do réu à atividade criminosa.

Destarte, não há violação à Súmula n. 444 do STJ, tampouco erro de julgamento que justifique a revisão da dosimetria da pena
.

Todavia, assiste razão ao requerente quanto à exclusão da indenização civil mínima fixada na sentença.

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, tenha reconhecido a possibilidade de fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, tal entendimento foi construído especificamente para casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que o dano moral é presumido.

A extensão automática dessa tese para crimes de perigo abstrato, como o tráfico de drogas e a posse irregular de munição, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, uma vez que tais delitos tutelam bens jurídicos difusos, sem vítima determinada.

A fixação de danos morais coletivos, nessas hipóteses, exige substrato probatório mínimo que permita aferir a existência e a extensão do dano, o que não ocorreu no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. (...).
DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.”

3. Em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.”
(AgRg no REsp n. 2.220.340/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025)

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“A indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige instrução probatória específica sobre a repercussão concreta do dano, não se presumindo de forma automática em crimes de tráfico de drogas”
(TJMT, N.U 1001284-66.2024.8.11.0078, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10/03/2026).

No caso em exame, verifica-se que não houve pedido expresso na denúncia, nem indicação do valor pretendido, tampouco produção de prova específica sobre eventual dano coletivo, circunstâncias que revelam contrariedade ao art. 387, IV, do CPP.

Dessa forma, impõe-se a exclusão da indenização civil mínima fixada na sentença.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a presente revisão criminal, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização civil mínima no valor de 2 (dois) salários mínimos, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 1002847-94.2024.8.11.0046.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026